Tribunal: STF
Processo: MS 36496
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Mandado de Segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. 4. Sanção de declaração de inidoneidade. Decretação em Tomada de Contas Especiais. 5. Fraude à licitação nas obras de Angra III. 6. Acordos de leniência firmados com o MPF, CADE e AGU/CGU. 7. Competência constitucional do TCU. 8. Compatibilização de sanções. Harmonia entre as esferas administrativas. 9. Segurança jurídica e transversalidade dos acordos de leniência. 10. Segurança concedida. 11. Agravos regimentais prejudicados.